Tribunal: TJPA
Processo: 0813044-57.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813044-57.2021.8.14.0000

PACIENTE: VANDSON DE JESUS SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO –
WRIT
NÃO CONHECIDO EM RAZÃO DE SEU MANEJO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL DE REVISÃO CRIMINAL – TODAVIA, CONCEDIDA PARCIALMENTE A ORDEM
EX OFFICIO
– CONFIGURADA A ILEGALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA DO PACIENTE – DESCONSTITUÍDO O TRÂNSITO EM JULGADO – APLICADA A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM FAVOR DO PACIENTE – REDUZIDA A PENA DO PACIENTE NO PATAMAR MÍNIMO DE 1/6 (UM SEXTO) – ORDEM NÃO CONHECIDA, TODAVIA, CONCEDIDA PARCIALMENTE
EX OFFICIO
, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.UNANIMIDADE.

1 -
A Douta Procuradoria de Justiça suscitou questão preliminar de não conhecimento do
writ
, ante o seu manejo como sucedâneo recursal de Revisão Criminal. Assiste razão ao
parquet
.

Do que se tem dos autos, sem maiores esforços interpretativos, tem-se que a impetrante se utilizou deste
mandamus
como sucedâneo de Revisão Criminal, considerando-se que este tem como cerne o combate a condenação já transitada em julgado em desfavor do paciente, logo, cristalino é que há verdadeira burla ao sistema processual o manejo do presente
writ
.

Assim, levando-se em conta o reconhecimento do manejo da presente ordem como sucedâneo, outra medida não se impõe que não seja o não conhecimento.

Todavia, diante das provas trazidas a estes autos, verifica-se que o paciente sofre flagrante ilegalidade, aptos a concessão de ofício do
writ
, nos termos do art. 654, §2º, do CPP.

Em que pese já tenha ocorrido o trânsito em julgado da condenação do paciente, flagrante é a ilegalidade na dosimetria da pena do paciente, razão pela se mostra necessária a reforma
ex officio
, sobretudo por ser a matéria questão de ordem pública.

Da análise detida dos autos, verificou-se que a quando da sentença condenatória, o Juízo
a quo
deixou de reconhecer e aplicar em favor do paciente a minorante prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, em razão deste possuir condenação transitada em julgada por crime de roubo majorado (ID n. 7131683).

Ocorre que há Certidão da Vara de origem nestes autos (ID n. 7131685), datada de 05 de outubro de 2020, afirmando que em verdade houve um equívoco ao ser cadastrado em desfavor do paciente a condenação transitada em julgada pelo crime de roubo no processo n. 0000278-24.2011.8.14.0027, pois o verdadeiro réu se trata de homônimo do paciente, com o nome de Wandson Jesus da Silva, filho de Maria Vania Jesus da Silva e Marcelino Nascimento da Silva, sendo que o paciente se chama Vandson de Jesus Silva, filho de Odete de Jesus Silva e Teodolino Jesus Dias Martins.

Em sendo assim, trata-se de verdadeira ilegalidade ter sido considerada condenação transitada em julgado de outro réu para afastar o direito do paciente a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (§4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06).

De igual modo, ao ser analisada a dosimetria da pena do paciente em sede de Apelação Criminal neste E. Tribunal de Justiça (ID n. 7132527), de igual modo foi afastada a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, todavia, nesta ocasião, em razão de processo no qual o paciente foi absolvido (ID n. 7131687).

Nessa esteira de raciocínio, conforme já afirmado alhures, cristalina é a ilegalidade experimentada pelo paciente, fazendo-se necessária a reforma da pena deste, fazendo cessar o injusto, já que o paciente possui direito subjetivo à aplicação da minorante do tráfico privilegiado, o que realizou-se neste Órgão
ad quem
.

Considerando-se que o paciente se insurge tão somente pela aplicação da minorante do tráfico privilegiado (§4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06), realizou-se a avaliação de sua dosimetria da pena a partir da 3ª fase do processo do dosimétrico.

Após a análise da primeira e segunda fase da dosimetria da pena, se manteve a pena do paciente no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

Aplica-se nesse momento a minorante pelo tráfico privilegiado (§4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06) em favor do paciente, pelo que minora-se a pena deste, não no patamar máximo como pretende a impetrante, mas, no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), considerando-se a quantidade e natureza da droga – 122g (cento e vinte e dois gramas) da substância estupefaciente vulgarmente conhecida por “cocaína”, droga esta de extremo poder viciante e nocivo aos seus usuários, destarte, restando a pena fixada em
definitivo
no
quantum
de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CPB.

Deixo de proceder a detração da pena, em razão de sua realização ser de competência do Juízo da Execução (art. 66, inciso III, “c”, da LEP.

2 – ORDEM NÃO CONHECIDA, TODAVIA CONCEDIDA PARCIALMENTE
EX OFFICIO
, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER
a ordem, todavia,
CONCEDÊ-LA PARCIALMENTE
EX OFFICIO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Vania Fortes Bitar.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR – N.º 0813044-57.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
ADV. VIVIANE DE SOUZA DAS NEVES

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM/PA

PACIENTE:
VANDSON DE JESUS SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por
VIVIANE DE SOUZA DAS NEVES
, em favor de
VANDSON DE JESUS SILVA
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM/PA
.

Aduz que indevidamente, por existir homônimo, no registro assentado na certidão criminal apresentada no ato da dosimetria da pena, restou o paciente condenado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/2006), com uma pena à cumprir de 05 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto, exclusivamente, por ter anotações sobre maus antecedente e reincidência criminal de roubo qualificado, na Comarca de Mãe do Rio – PA, Ação Penal Transitada em Julgado. Ocorre que o paciente foi prejudicado na dosimetria da pena por ter homônimo com sentença condenatória transitada em julgado por roubo qualificado. Deixou de ser beneficiado com a aplicação da causa de diminuição de pena do §4º do artigo 33 da Lei de Drogas.

Afirma que a Comarca de Mãe do Rio, certificou que o nome da referida parte processual havia sido cadastrado de forma equivocada em nome do paciente, filho de Teodolino da Silva Martins e Odete de Jesus Dias, D.N. 16/04/1979. Segue anexo a certidão, para apreciação probatória do erro processual que causou prejuízo ao paciente. A Defesa junta também sentença absolutória prolatada pela Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, Autos nº 0005000-96.2011.8.14.0401. Segue anexo a r. sentença, para apreciação do ato comprovatório. Em razão desse erro, o qual gerou enorme prejuízo processual ao sentenciado, a Defesa vem apresentar fatos novos para modificar a r. Sentença Penal Condenatória Transitada em Julgado.

Alega, em suma, prejuízo na dosimetria da pena, devendo ser aplicado em favor do paciente o tráfico privilegiado.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, para que seja de imediato procedida a reforma da dosimetria da pena do paciente no processo origem. No mérito, requer, a concessão definitiva da ordem, aplicando o tráfico privilegiado em favor do paciente, nos moldes do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, com diminuição de 2/3 (dois terços); requer ainda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, e que seja realizada a detração da pena já cumprida pelo paciente.

O processo foi incialmente distribuído sob a relatoria da Desa. Vania Fortes, que se encontra afastada de suas atividades funcionais, pelo que, sua assessoria providenciou o retorno dos autos à Secretaria para nova distribuição para análise do pleito de urgência. (ID n. 7140295)

Em seguida, recaindo a análise do pleito de urgência ao Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, este indicou minha prevenção em relação ao presente feito. (ID n. 7148662)

Ato contínuo, acatei a prevenção, e ao analisar o pleito liminar o
indeferi
. (ID n. 7164496)

O Juízo
a quo
prestou as seguintes informações (ID n. 7235974):

“(...) O Ministério Público denunciou o paciente pelo crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, conforme denúncia em anexo.

O paciente fora condenado em primeira instância à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sentença em anexo. Ressalte que, na sentença, fora dado ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

Inconformado com a decisão de primeira instância, o paciente interpôs recurso, o qual fora julgado conhecido e totalmente improvido em decisão unânime da 3.ª Turma de Direito Penal, acórdão em anexo.

Após o trânsito em julgado do acórdão prolatado pela 3.ª Turma de Direito Penal do TJPA foi expedido mandado de prisão, conforme determinado no referido acórdão.

O processo transitou em julgado e encontra-se arquivado, já tendo sido expedida a guia de execução penal, documentos em anexo (...)”
.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
NÃO CONHECIMENTO
do
writ
, ante o seu manejo como sucedâneo recursal de Revisão Criminal, ante ao trânsito em julgado da condenação. (ID n. 7448009)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO

A Douta Procuradoria de Justiça suscitou questão preliminar de não conhecimento do
writ
, ante o seu manejo como sucedâneo recursal de Revisão Criminal. Assiste razão ao
parquet
.

Do que se tem dos autos, sem maiores esforços interpretativos, tem-se que a impetrante se utilizou deste
mandamus
como sucedâneo de Revisão Criminal, considerando-se que este tem como cerne o combate a condenação já transitada em julgado em desfavor do paciente, logo, cristalino é que há verdadeira burla ao sistema processual o manejo do presente
writ
.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento dos Tribunais Pátrios:

PENAL - HABEAS CORPUS - SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL - NÃO CONHECIMENTO.
1) Tratando-se de habeas corpus substitutivo de revisão criminal, inviável o seu conhecimento; 2) Writ não conhecido.

(TJ-AP - HC: 00027421320188030000 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 26/11/2018, Tribunal)

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS. SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO E REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
. Eventual nulidade processual decorrente de ausência de defesa e mácula do processo dosimétrico da pena, uma vez transitada em julgado a sentença condenatória, são matérias impugnáveis por via processual diversa do habeas corpus. Inviabilidade da impetração do "writ" como substituto do recurso ordinário legalmente previsto, e, ainda, como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes do STF e STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - HC: 01849758520198090000, Relator: JOÃO WALDECK FELIX DE SOUSA, Data de Julgamento: 10/05/2019, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 10/05/2019)

EMENTA: HABEAS CORPUS - SUBSTITUTIVO DE RECURSO - TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO - MATÉRIA PRÓPRIA DE REVISÃO CRIMINAL - UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
. Tratando-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, inviável o seu conhecimento. O âmbito restrito do Habeas Corpus não se presta para atender a pedido de conhecimento de matéria já analisada e julgada em sentença penal condenatória transitada em julgado, alegação esta que deve ser analisada em sede de revisão criminal.

(TJ-MG - HC: 10000190260372000 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 06/05/0019, Data de Publicação: 10/05/2019)

Assim, levando-se em conta o reconhecimento do manejo da presente ordem como sucedâneo, outra medida não se impõe que não seja o não conhecimento.

Todavia, diante das provas trazidas a estes autos, verifico que o paciente sofre flagrante ilegalidade, aptos a concessão de ofício do
writ
, nos termos do art. 654, §2º, do CPP, conforme será demonstrado a seguir.

O cerne deste
writ
é o reconhecimento de ilegalidade na fixação da pena do paciente, especificamente no tocante ao reconhecimento do tráfico privilegiado em favor do paciente.

Em que pese já tenha ocorrido o trânsito em julgado da condenação do paciente, flagrante é a ilegalidade na dosimetria da pena do paciente, razão pela se mostra necessária a reforma
ex officio
, sobretudo por ser a matéria questão de ordem pública.

Da análise detida dos autos, verifico que a quando da sentença condenatória, o Juízo
a quo
deixou de reconhecer e aplicar em favor do paciente a minorante prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, em razão deste possuir condenação transitada em julgada por crime de roubo majorado (ID n. 7131683).

Ocorre que há Certidão da Vara de origem nestes autos (ID n. 7131685), datada de 05 de outubro de 2020, afirmando que em verdade houve um equívoco ao ser cadastrado em desfavor do paciente a condenação transitada em julgada pelo crime de roubo no processo n. 0000278-24.2011.8.14.0027, pois o verdadeiro réu se trata de homônimo do paciente, com o nome de Wandson Jesus da Silva, filho de Maria Vania Jesus da Silva e Marcelino Nascimento da Silva, sendo que o paciente se chama Vandson de Jesus Silva, filho de Odete de Jesus Silva e Teodolino Jesus Dias Martins.

Em sendo assim, trata-se de verdadeira ilegalidade ter sido considerada condenação transitada em julgado de outro réu para afastar o direito do paciente a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (§4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06).

De igual modo, ao ser analisada a dosimetria da pena do paciente em sede de Apelação Criminal neste E. Tribunal de Justiça (ID n. 7132527), de igual modo foi afastada a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, todavia, nesta ocasião, em razão de processo no qual o paciente foi absolvido (ID n. 7131687).

Nessa esteira de raciocínio, conforme já afirmado alhures, cristalina é a ilegalidade experimentada pelo paciente, fazendo-se necessária a reforma da pena deste, fazendo cessar o injusto, já que o paciente possui direito subjetivo à aplicação da minorante do tráfico privilegiado, o que passo a realizar nesse momento.

Considerando-se que o paciente se insurge tão somente pela aplicação da minorante do tráfico privilegiado (§4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06), passo a avaliar sua dosimetria da pena a partir da 3ª fase do processo do dosimétrico.

Após a análise da primeira e segunda fase da dosimetria da pena, se manteve a pena do paciente no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

Aplica-se nesse momento a minorante pelo tráfico privilegiado (§4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06) em favor do paciente, pelo que minoro a pena deste, não no patamar máximo como pretende a impetrante, mas, no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), considerando-se a quantidade e natureza da droga – 122g (cento e vinte e dois gramas) da substância estupefaciente vulgarmente conhecida por “cocaína”, droga esta de extremo poder viciante e nocivo aos seus usuários, destarte, restando a pena fixada em
definitivo
no
quantum
de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CPB.

Deixo de realizar a substituição da pena privativa de liberdade do paciente por restritivas de direito, em razão de o paciente não preencher as condições previstas no art. 44, do CPB.

Deixo de proceder a detração da pena, em razão de sua realização ser de competência do Juízo da Execução (art. 66, inciso III, “c”, da LEP.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO DO
WRIT
, todavia
EX OFFICIO
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
, para desconstituir o trânsito em julgado no Processo n. 0019080-61.2011.8.14.0401, tão somente para aplicar em favor do paciente a minorante do tráfico privilegiado (§4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06), com redução da pena do paciente no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), restando a pena deste fixada em
definitivo
no
quantum
de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CPB.

Deixo de realizar a substituição da pena privativa de liberdade do paciente por restritivas de direito, em razão de o paciente não preencher as condições previstas no art. 44, do CPB.

Deixo de proceder a detração da pena, em razão de sua realização ser de competência do Juízo da Execução (art. 66, inciso III, “c”, da LEP.

Determino ainda:

I – Oficie-se imediatamente ao Juízo de Execução sobre a presente decisão para os ulteriores de direito em relação a execução da pena do paciente.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 14/12/2021